Tribunal: TJDFT
Processo: 0733395-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e manteve a penhora em cumprimento de sentença, sob o fundamento de inexistência de prova mínima da natureza salarial dos valores bloqueados e da afetação ao mínimo existencial da executada, ausentes documentos idôneos como extratos, contracheques, comprovantes de portabilidade ou declaração de vínculo empregatício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, alegadamente de natureza salarial, diante da ausência de comprovação documental mínima da origem e da essencialidade das verbas para a subsistência da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave, conforme o art. 995, parágrafo único, do CPC.
4. A jurisprudência admite a impenhorabilidade de verbas salariais e até de valores mantidos em conta corrente, desde que caracterizada sua natureza alimentar e demonstrado risco à subsistência do devedor, o que depende de prova mínima e contemporânea.
5. A parte agravante não apresentou quaisquer documentos que comprovem a origem salarial dos valores bloqueados, como extratos bancários, comprovantes de portabilidade, contracheques ou declaração de empregador.
6. A simples alegação de que os valores constritos são inferiores a cinco salários mínimos não basta para afastar a penhora, pois a proteção da impenhorabilidade não opera automaticamente, sendo indispensável a demonstração concreta da natureza e da destinação da verba.
7. A regra da menor onerosidade (art. 805 do CPC) deve ser ponderada com o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), o que, na ausência de prova idônea, recomenda a preservação da constrição realizada.
8. O precedente do TJDFT (AI no 0720670-75.2025.8.07.0000) confirma a necessidade de demonstração da natureza alimentar dos valores e do comprometimento do mínimo existencial como condição para reconhecimento da impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de que valores bloqueados possuem natureza salarial não dispensa a apresentação de prova documental mínima e contemporânea da origem e da essencialidade da verba.
2. A impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, mesmo quando oriundos de salário, não opera automaticamente e exige demonstração concreta da natureza alimentar da quantia e da afetação ao mínimo existencial.
3. Na ausência de prova idônea, prevalece a constrição judicial regularmente efetivada, respeitado o princípio da efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 805 e 833, X; art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI no 0720670-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, DJe 06.08.2025.